Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.LEGÍTIMA DEFESA DO PATRIMÔNIO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO PUNÍVEL COMPROVADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu.

2. A legítima defesa do patrimônio permite que uma pessoa use meios razoáveis e proporcionais para proteger seus bens contra agressões ou ameaças ilegais. É incabível o acolhimento da tese de legítima defesa nos casos em que é flagrante o excesso cometido pelo agressor.

3. Recurso conhecido e improvido.